Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-80.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000477-80.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 053.633.251-79 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – NEGADO PROVIMENTO.

Devidamente analisada e fundamentada a incidência da Súmula 385 do STJ na decisão monocrática lançada, não há que falar em reforma da decisão.

Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra a decisão monocrática que entendeu por negar provimento ao recurso interposto pela parte autora e dar parcial provimento ao recurso interposto pela reclamada, para julgar improcedente o pedido de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Aduz a autora em sede de Agravo Interno que não havia anotação preexistente à época da propositura da ação, devendo ser analisado apenas o extrato juntado na inicial.

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno não merece guarida, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso da parte autora e deu parcial provimento ao recurso da parte reclamada, afastando a indenização por danos morais ante a incidência da Súmula 385 do STJ no caso em questão.

Conforme consta na decisão, a inscrição discutida nos autos, no valor de R$ 1.086,08 (um mil e oitenta e seis reais e oito centavos), foi incluída no rol de inadimplentes em 06/10/2022, o que restou comprovado pela notificação de id. 220251672.

Todavia, verifica-se do documento de id. 220251674 que já existiam três apontamentos preexistentes e ativos, realizados por MERCADO PAGO e disponibilizados em 01/11/2021, sendo, portanto, anteriores às anotações discutidas nos autos.

Tais anotações não foram objeto de ação judicial, portanto, o agravante não experimentou qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência da nova inscrição, de modo que mantenho a decisão monocrática que aplicou a Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando a condenação por danos morais.

Registro ainda os julgados desta Turma Recursal que versavam sobre a aplicação da referida Súmula: N.U 1028552-69.2023.8.11.0001 de relatoria da Dra. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte; N.U 1009730-95.2024.8.11.0001 de relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleja Junior; N.U 1003300-34.2022.8.11.0087 de relatoria do Dr. Antônio Horácio Da Silva Neto e N.U 1003139-27.2023.8.11.0010 de minha relatoria.

Isto posto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso da reclamada, julgando improcedente o pedido de danos morais, frente a existência de inscrição preexistente.

Em caso de novo questionamento serão aplicadas as multas pela apresentação de manifestação protelatória.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024